Tribunal: TJBA
Processo: 8002292-32.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8002292-32.2019.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GEOVANA DE JESUS BORGES Advogado(s): JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO (OAB:BA17832-A), ALICE DA CRUZ DE JESUS (OAB:BA66246-A) APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. Advogado(s): FABIO RIVELLI (OAB:BA34908-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE FIDELIDADE. BLOQUEIO DE CONTA DE MILHAS AÉREAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais. A demanda original visava o desbloqueio da conta da Autora no programa de fidelidade da empresa Ré e a reparação por danos decorrentes da suspensão, a qual se deu em razão da emissão de passagens aéreas para mais de 25 (vinte e cinco) beneficiários distintos, em violação ao regulamento do programa. II. Questões em discussão Verifica-se, no presente recurso, a existência ou não dos vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A Embargante sustenta que o aresto foi omisso quanto à análise: a) da abusividade da cláusula contratual limitativa, à luz do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor; b) da violação ao dever de informação, previsto no art. 6º, III, do mesmo diploma; c) da contradição entre as promoções ofertadas pela companhia e as regras restritivas do programa; e d) da aplicabilidade dos dispositivos legais sobre responsabilidade civil (arts. 186, 187 e 927 do Código Civil) e publicidade enganosa (art. 37, §1º, do CDC). III. Razões de decidir Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de integração, destinada a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado com base em mero inconformismo da parte com a conclusão adotada. Não se vislumbra omissão no julgado quanto à alegada abusividade da cláusula restritiva. O acórdão, ao confirmar a sentença e reconhecer a legalidade e razoabilidade da norma regulamentar que limita o resgate de pontos em favor de terceiros, enfrentou o mérito da questão principal, concluindo pela validade da disposizione, o que, por via de consequência lógica, afasta a tese de abusividade. A pretensão da Embargante, sob o pretexto de omissão, traduz-se em inequívoco intento de rediscutir a matéria de fundo, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Inexiste omissão quanto ao dever de informação. Ao fundamentar a decisão na validade das regras do programa, o Colegiado considerou, implicitamente, que a adesão da consumidora ao programa pressupõe o conhecimento e aceitação de seus termos, os quais foram disponibilizados de forma clara. A análise sobre a suficiência da comunicação prévia foi subsumida pela conclusão de que a cláusula em si era lícita e coerente com a finalidade do programa de fidelidade. A suposta omissão acerca da contradição entre promoções e regras restritivas também não prospera. O acórdão manteve a lógica do juízo de primeiro grau, segundo a qual as promoções, como a do "Km de Vantagens", são benefícios opcionais que não se sobrepõem às normas gerais do programa. A adesão a uma oferta específica não confere ao consumidor o direito de violar as cláusulas mestras que regem a relação contratual, ponto que foi devidamente sopesado pelo julgador originário e chancelado por esta Corte. Igualmente, não há omissão quanto à falta de menção expressa aos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil e ao art. 37, §1º do CDC. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que sua decisão seja fundamentada em razões de fato e de direito suficientes para a solução da lide. Ao reconhecer a licitude da conduta da empresa, o acórdão afastou a premissa fundamental da responsabilidade civil – o ato ilícito –, tornando despicienda a análise pormenorizada dos referidos artigos. O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, não prescinde da demonstração de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não há como acolher os embargos para tal finalidade, ainda que o art. 1.025 do CPC preveja o prequestionamento ficto. IV. Dispositivo Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; Arts. 6º, III, 14, 37, §1º, 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor; Arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002292-32.2019.8.05.0229, em que figuram como APELANTE: GEOVANA DE JESUS BORGES e como APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora